Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-76.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Servidora pública estadual. Atendente de necrotério policial. Possibilidade dessa concessão, desde que observados os artigos 40, parágrafo 4o, III, da Constituição Federal e 57 da Lei 8.213/1991. Não comprovação, porém, a respeito de realização de atividade laboral sob condições insalubres durante todo o período de exercício do cargo.

Ementa:
Apelação. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Servidora pública estadual. Atendente de necrotério policial. Possibilidade dessa concessão, desde que observados os artigos 40, parágrafo 4o, III, da Constituição Federal e 57 da Lei 8.213/1991. Não comprovação, porém, a respeito de realização de atividade laboral sob condições insalubres durante todo o período de exercício do cargo. Percepção de adicional de insalubridade, por ela, apenas que não autoriza o reconhecimento do exercício de labor sob condições especiais. Apelação e remessa necessária providas, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006963-76.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada VALÉRIA BARBOSA
GONÇALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação e remessa necessária
providas, V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
2
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Valéria Barbosa Gonçalves
Comarca: Barretos
Voto no 33.389.
EMENTA:
Apelação. Reconhecimento de tempo
de serviço especial. Servidora pública estadual. Atendente de
necrotério policial. Possibilidade
dessa
concessão,
desde
que
observados
os
artigos
40,
parágrafo 4o, III, da Constituição
Federal e 57 da Lei 8.213/1991.
Não comprovação, porém, a respeito
de realização de atividade laboral
sob condições insalubres durante
todo o período de exercício do
cargo. Percepção de adicional de
insalubridade, por ela, apenas que
não autoriza o reconhecimento do
exercício de labor sob condições
especiais.
Apelação
e
remessa
necessária providas, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 147 a
152) interposta por São Paulo Previdência -
SPPREV à respeitável sentença (folhas 137 a 143)
pela qual, a propósito de ação promovida contra
ela por Valéria Barbosa Gonçalves, se julgara em
parte procedente o pedido.
Por
sinal,
reconhecera-se
como
tempo especial de serviço pela autora o período
de 16 de julho de 2002 até a prolação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
3
sentença e, por conseguinte, condenara-se essa
ré à aplicação do fator de conversão de tempo de
atividade sob condições especiais em relação a
esse período, nos termos do artigo 57, §5°, da
Lei Federal 8.213/1991, combinado ao 70, do
Decreto 3.048/1999.
Em decorrência da sucumbência recíproca, foram as partes condenadas ao
pagamento equitativo das custas e despesas
processuais, além do pagamento de honorários
advocatícios à parte contrária fixados em mil
reais (R$ 1.000,00), observada a gratuidade
conferida à autora.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) conquanto essa servidora
pública receba adicional de insalubridade, não é
caso de reconhecimento automático do direito à
aposentadoria especial; b) ser de rigor o
preenchimento dos requisitos legais (artigo 57
da Lei 8.213/1991); c) necessidade de elaboração
de laudo técnico específico pelo órgão de
recursos humanos da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, o qual não se confunde com o
exame relativo à insalubridade; d) observância
ao Parecer CJ/SPG 565/2016, bem ainda ao Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
4
Estadual 62.030/2016; e) portanto, requerer o
provimento do recurso a fim de que reformada a
sentença.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 155 a 161) sustentando, em resumo, o
seguinte: 1. estar comprovado o exercício de
atividade especial, pois consta a exposição de
agentes nocivos ambientais; 2. ser o cargo de
atendente de necrotério policial classificada
como insalubre; 3. ser caso de manutenção da
decisão atacada.
Hipótese de remessa necessária dado
tratar-se de sentença ilíquida, nos termos do
artigo 496, I e parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil e da súmula 490 do Superior
Tribunal de Justiça.1
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação,
bem como à remessa necessária.
A
propósito,
a
autora
Valéria
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
5
Barbosa Gonçalves
servidora pública estadual
da Secretaria de Segurança Pública
promovera
ação com escopo de reconhecimento de tempo
especial contra a São Paulo Previdência

SPPREV, pois, segundo ela, desde 16 de julho de
2002 exerce função de atendente de necrotério
policial e está exposta a agentes nocivos
ambientais (folhas 1 a 12).
Com efeito, o artigo 40, parágrafo
4o, III, da Constituição da República assegura
ao
servidor
público
o
direito
à
contagem
especial de tempo de serviço quando o labor se
der sob condições insalubres:
“Art. 40. Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo
ente
público,
dos
servidores
ativos
e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§4o: É vedada a adoção de requisitos e
critérios
diferenciados
para
a
concessão
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
6
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei
complementares, os casos de servidores:
(...)
III cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.”
Outrossim,
é
presente
o
posicionamento do Egrégio Órgão Especial deste
Tribunal, mediante o julgamento de hipótese
semelhante (mandado de injunção 168.151-0/5-00),
a respeito da aplicação das regras gerais de
previdência quando não houver sido editada lei
complementar para regulamentação dessa matéria,
consoante determinado pela Carta Magna.
Por sinal, esse venerando acórdão
está assim ementado:
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO

APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL
DE UNIVERSIDADE ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
NACIONAL DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
SUA CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40, §
4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR QUE
ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
7
CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR,
SENDO ELA CONFERIDA SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL QUE, NA FALTA DE NORMA GERAL EDITADA
PELO CONGRESSO NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA PLENA
PARA
FIXAR
NORMAS
GERAIS
E,
EM
SEGUIDA,
NORMAS
ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS PECULIARIDADES -
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
QUE,
EM
TEMA
DE
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE
TRATAR
DE
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
E
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
MAS
NÃO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES - INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS
NORMAS DOS ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
-
AFASTAMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
DO
GOVERNADOR DO ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA
PRESENTE IMPETRAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA
JURÍDICA DE AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO
DE MORA LEGISLATIVA - NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE
AO TEXTO CONSTITUCIONAL - JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A
INJUNÇÃO, APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA
OMISSÃO, DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO,
NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR - EXISTÊNCIA
DE UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER
SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
PARA O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA
ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No
8.213/91, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRECEDENTE, EM CASANÁLOGO, DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ML 721 /DF) QUE
MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO
ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A
TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR,
EMINENTE MINISTRO MARCO AURÉLIO - POSSIBILIDADE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
8
CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES, CONSOANTE O DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO Ml 708/DF, ATÉ E PORQUE
A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO
SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE
ABSTRATO DE OMISSÕES LEGISLATIVAS - NECESSIDADE DE
SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS
CORTES CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR
NEGATIVO - ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO -
INJUNÇÃO CONCEDIDA.”2
A bem ver, ainda, é de relevo estar
esse entendimento em conformidade à súmula
vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal que
assim dispõe:
“Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
§4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de
lei complementar específica.”
Daí,
em
razão
da
omissão
legislativa, ser o caso de aplicação ao caso ora
sob foco a Lei 8.213/1991.
A propósito, o artigo 57 desse
diploma estabelece o seguinte:
“Art. 57 A aposentadoria especial será
2 Relator o desembargador Antonio Carlos Mathias Coltro, julgamento em 1o de abril de 2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
9
devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
No
caso
sob
foco,
a
autora
apresentara demonstrativos de pagamentos nos
quais
consta
a
percepção
de
adicional
de
insalubridade (folhas 45 a 80), bem ainda
anexara expediente no qual consta a descrição
das funções de atendente de necrotério policial
e a indicação de exposição permanente a agentes
ambientais (folhas 19).
Contudo,
verifica-se
que
esse
expediente não contém assinatura e não se refere
especificamente à ora recorrida.
Registra-se, ainda, que a percepção
de adicional de insalubridade, por ela apenas,
não autoriza o cômputo do tempo correspondente
como labor especial para aposentadoria.
Por sinal, conquanto não se exija a
elaboração de laudo técnico específico pelo
órgão de recursos humanos da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, ao menos nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
10
feita, não está comprovado tivesse essa autora
trabalhado, permanentemente (desde 16 de julho
de
2002),
sob
condições
especiais
que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
A bem ver, ainda, oportunizado às
partes especificar as provas que pretendiam
produzir, essa apelada requerera o julgamento
antecipado (folhas 135 e 136).
Portanto, de rigor a reforma da
respeitável
sentença
a
fim
de
julgar-se
improcedente o pedido de conversão desse período
em tempo especial de serviço.
Nesse passo, aliás, é de relevo,
mutatis mutandis, acórdão desta Corte cuja
ementa tem a seguinte conformidade:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Técnica de
laboratório
de
Análise
Clínica
I

Aposentadoria
Especial (art. 40, § 4° da Constituição Federal)

Ausência de norma municipal que regulamente a aposentadoria aos servidores públicos que exerçam
atividades sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física Entendimento exarado do
Mandado de Injunção no 721-7/DF, relatado pelo Min.
Marco Aurélio, em 30 de agosto de 2007, que reconheceu,
por unanimidade, a omissão legislativa em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
11
inexistência de lei viabilizadora de aposentadoria em
atividade realizada sob condições especiais Aplicação
na espécie, uma vez que, pela existência de lacuna no
que
tange
à
legislação
municipal,
viabiliza-se
a
aposentadoria com base na legislação federal, o que não
significa a concessão de benefício - Súmula Vinculante
n° 33 do STF - Ausente comprovação dos requisitos do
art. 57 da Lei no 8.213/91 - Precedentes do STF

Sentença
de
improcedência
mantida
-
Fixação
dos
honorários sucumbenciais recursais Majoração da verba
honorária devida pela autora para R$ 1.500,00, com
fulcro no art. 85, §§ 8° e 11, do Novo CPC, por ser o
valor da causa muito baixo, ressalvada a gratuidade
concedida. Recurso desprovido, com observação quanto à
majoração da verba honorária devida pela autora.”3
Derradeiramente,
porque
vencedor
esse apelante, deverá a autora suportar os ônus
de sucumbência (custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios).
Assim, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, essa verba honorária é ora
arbitrada
em
mil
e
quinhentos
reais
(R$
1.500,00), observada a assistência judiciária
gratuita outrora conferida.
Prevenindo-se em relação à eventual
3 Apelação 1003697-88.2019.8.26.0602, relator o desembargador Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara
de Direito Público, julgamento em 18 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006963-76.2018.8.26.0066 -Voto no 33.389
12
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera efetivado em relação às matérias
infraconstitucional
e
constitucional
formuladas5.
À vista do exposto, dá-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015.